Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713107-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA LIMA AGRAVADO: JANIO MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Intime-se a parte ré para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as certidões e documentos juntados no IDs 49923374 e seguintes, principalmente sobre o documento de ID 49923380 que comprova o pagamento do alvará via Pix, constando o próprio réu como beneficiário. Brasília, 15 de agosto de 2023 18:31:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador